Tribunal: TJDFT
Processo: 0732678-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. VIA INADEQUADA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ALUGUEL. RENDA REVERTIDA PARA SUSTENTO OU MORADIA DA DEVEDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. As contrarrazões não são via adequada para se buscar a reforma da decisão agravada, o que depende da interposição de recurso próprio.
2. Consoante a regra contida no do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil é cabível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária.
3. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade. Para os efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.
4. O Superior Tribunal de Justiça, editou a Súmula no 486 fixando que "é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família".
5. É ônus da parte devedora comprovar que os rendimentos auferidos com a locação do imóvel são utilizados para a sua subsistência ou de sua família.
6. No caso concreto, não há que se falar na impenhorabilidade do bem, uma vez que as provas apresentadas nos autos não foram suficientes para demonstrar que o valor recebido dos aluguéis do imóvel é revertido para a subsistência da devedora.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.